Tribunal: STF
Processo: HC 204718
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme em defesa da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, que devem ser exercidas em harmonia com os demais direitos e valores constitucionais.



    3. O caso concreto, contudo, não evidencia situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.